Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TRADIÇÃO DA COISA. INEFICAZ PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969, em seu art. 3o, §§ 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário quando há o inadimplemento do devedor fiduciário.
2. Qualquer contrato realizado entre particulares não atinge o proprietário do veículo, qual seja, o credor fiduciário, que possui inclusive o direito de alienar o bem para mitigar seus prejuízos.
3. Recurso conhecido e não provido.